Tribunal: TJES
Processo: 5003047-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-07-11

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM.
COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Na hipótese
sub examen,
verifico que há nos autos elementos capazes de evidenciar a alegada insuficiência financeira do Recorrente, tendo em vista que restou acostado ao presente Agravo de Instrumento cópia de seu Contracheque, demonstrando a percepção de rendimentos líquidos mensais em torno de R$ 2.265,24 (dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) – ID 4615594.

III.
Recurso conhecido e provido, para reformar a Decisão proferida pelo Juízo
a quo
, no sentido de conceder ao Recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003047-92.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THALLES OTAVIO ASSEF
AGRAVADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA/ES e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM.
COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

II.

Na hipótese
sub examen,
verifico que há nos autos elementos capazes de evidenciar a alegada insuficiência financeira do Recorrente, tendo em vista que restou acostado ao presente Agravo de Instrumento cópia de seu Contracheque, demonstrando a percepção de rendimentos líquidos mensais em torno de R$ 2.265,24 (dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) – ID 4615594.

III.
Recurso conhecido e provido, para reformar a Decisão proferida pelo Juízo
a quo
, no sentido de conceder ao Recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
THALLES OTÁVIO ASSEF
interpôs o presente
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, em decorrência da
DECISÃO
(ID
21345534
, dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO

DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA
, no contexto da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada pelo Recorrente em face de
MAYKE MOTORS LTDA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade formulado na Inicial.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que:
I)
“o Agravante possui uma única fonte de renda, decorrente de atividade prestada para a empresa MILBLOCOS, recebendo a quantia bruta de R$ 2.500,00 mensais, que com os devidos descontos alcança a quantia de R$ 2.265,24”;
II)
“o Agravante vem passando por dificuldades financeiras, sobrevivendo com uma única renda que corresponde a menos de 2 salários mínimos, razão pela qual não possui condições de arcar com custas processuais”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, a Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA exarou Decisão de ID 4626864, deferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, que somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Como cediço, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de instrumentalizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, bem como, da unidade da jurisdição.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais, o § 3º, do artigo 99, do Novo Código de Processo Civil (correspondente ao artigo 4º, da Lei Federal nº 1.060/1950), manteve a regra de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça dar-se-á mediante simples afirmação de insuficiência pela Parte, não subsistindo dúvidas que tal declaração possui presunção relativa de veracidade,
in verbis
:

“
Artigo 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o
. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Na hipótese, o Recorrente acostou ao presente Agravo de Instrumento cópia de seu Contracheque,
demonstrando a percepção de rendimentos líquidos mensais em torno de R$ 2.265,24 (dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) – ID 4615594
.

Portanto, o Recorrente logrou comprovar que seus rendimentos mensais, até o momento, autorizam a concessão do benefício da gratuidade da justiça, preconizado no artigo 99, do Código de Processo Civil, inferindo-se, ao menos em sede de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de hipossuficiência econômica do mesmo.

Isto posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao Recurso.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente decisum.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

A respeito do tema em questão, importante mencionar que, a previsão legal atualmente em vigor, no tocante à Assistência Judiciária Gratuita, preconizada no artigo 98,
caput,
do Código de Processo Civil de 2015, estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.
”

Na hipótese
sub examen,
verifico que há nos autos elementos capazes de evidenciar a alegada insuficiência financeira do Recorrente. Isso porque, o Recorrente acostou ao presente Agravo de Instrumento cópia de seu Contracheque,
demonstrando a percepção de rendimentos líquidos mensais em torno de R$ 2.265,24 (dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) – ID 4615594
.

Nesse viés, o Recorrente logrou êxito em comprovar que seus rendimentos mensais, até o momento, autorizam a concessão do benefício da gratuidade da justiça, preconizado no artigo 99, do Código de Processo Civil.

Isto posto, nos termos da fundamentação supracitada, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Decisão proferida pelo Juízo
a quo
, no sentido de conceder ao Recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)